Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-09.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006102-09.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), MARLI MARIA DA SILVA LEMES - CPF: 532.575.881-00 (AUTOR), ANTONIO VIRGINIO DE ARAUJO - CPF: 178.215.681-04 (REU), ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 353.169.851-68 (REU), JOSE LOURENCO LEMES - CPF: 454.148.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1006102-09.2021.8.11.0000

AUTOR: MARLI MARIA DA SILVA LEMES

REU: ANTONIO VIRGINIO DE ARAUJO, ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – EXAMINADA COM O MÉRITO - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ART. 966, V, CPC – AÇÃO ORIGINÁRIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – DESNECESSIDADE – CÔNJUGE NÃO PARTICIPANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA - RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MERA CONSEQUÊNCIA – ART. 927 – AUSÊNCIA DE OFENSA – COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO – PROVA INEFICIENTE – NULIDADE INOCORRIDA – PRETENSÃO DE ABERTURA DE NOVA VIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE

Se a demanda tem por objeto a rescisão, por inadimplemento do promissário comprador, de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado por apenas um dos cônjuges – com a consequente reintegração do promitente vendedor na posse do bem, não é obrigatória a inclusão, no polo passivo, do outro cônjuge, por não versar a demanda sobre direito real imobiliário.

Com a rescisão do contrato de compra e venda, a reintegração de posse é mera decorrência da rescisão do contrato, de modo que não há ofensa ao disposto no art. 927 do CPC.

A autora não

ostenta a condição de terceiro juridicamente interessado, nos termos do art. 967, II, do CPC, porque não ocupou posição contratual.

A ação rescisória baseada no citado art. 966, V, do CPC, apenas é cabível quando a interpretação conferida ao preceito é inaceitável. Assim, a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para se discutir a justiça ou injustiça da decisão, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1006102-09.2021.8.11.0000

AUTOR: MARLI MARIA DA SILVA LEMES

REU: ANTONIO VIRGINIO DE ARAUJO, ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Ação Rescisória ajuizada por
Marli Maria da Silva Lemes
em face de
Antonio Virginio de Araújo e Elizabeth Pereira de Oliveira
, com o objetivo de rescindir a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos (proc. 0006813-24.2018.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças) ajuizada pelos aqui requeridos contra José Lourenço Lemes, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Explica que é esposa do requerido da ação origem, contudo não fora citada da ação.

Alega a má-fé dos autores da ação de rescisão de contrato em não promover a sua integração na lide, bem como que restou demonstrado pelos comprovantes que ela e o esposo pagaram as prestações do imóvel junto a Caixa Econômica Federal.

Sustenta, de outra via, que os autores, ora requeridos, não demonstraram os requisitos necessários para a reintegração de posse.

Requer a concessão do efeito suspensivo da sentença rescindenda, para ser imitida na posse do imóvel até o julgamento do presente feito. No mérito, postula pela procedência da ação, para anular a r. sentença e o mandado de reintegração de posse. Prequestiona, por sua vez, o art. 927 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (id 88343997).

Contestação (id 96344477). Postulam, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Arguem, por sua vez, a preliminar de ilegitimidade ativa. No ponto, sustentam que a Ação de Rescisão de Contrato foi ajuizada contra José Lourenço Lemes, de sorte que a ora autora não integrou a lide. Reforçam que a autora não participou do contrato de compra e venda e que a ação de rescisão tem natureza pessoal, daí porque a desnecessidade de sua integração na lide. No mérito, alegam que não há prova de pagamento do contrato de compra e venda do imóvel financiado. Requerem a improcedência da ação.

Sem impugnação à contestação (id 99899484).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id 100029480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1006102-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de ação Rescisória ajuizada por
Marli Maria da Silva Lemes
em face de
Antonio Virginio de Araújo e Elizabeth Pereira de Oliveira
, com o objetivo de rescindir a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos (proc. 0006813-24.2018.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças) ajuizada pelos aqui requeridos contra José Lourenço Lemes, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Referida ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse foi ajuizada pelos aqui requeridos Antônio Virginio de Araújo e Elizabeth Pereira de Oliveira, em razão do inadimplemento referente ao contrato verbal de compra e venda, no qual o lá requerido José Lourenço Lemes se comprometeu em efetuar o pagamento do financiamento do imóvel perante a Caixa Econômica Federal, bem como do IPTU.

De acordo com a autora, a sentença é nula, porque não foi citada para integrar o polo passivo da demanda, embora casada com o demandado (José Lourenço) e que os comprovantes de depósito demonstram o pagamento das parcelas do financiamento por ela e seu esposo.

De início,
defere-se a assistência judiciária aos requeridos, porquanto os fatos e documentos colacionados indicam a sua hipossuficiência
.

Por sua vez, o exame da legitimidade da autora para propor a Ação Rescisória se confunde com o mérito, de modo a ser em conjunto analisada.

Pois bem. A controvérsia principal está em saber se era o caso de litisconsórcio necessário na ação originária, ou seja, se a aqui autora deveria ter sido citada para compor o polo passivo juntamente com seu esposo.

O caput do art. 114 do CPC, prevê que:
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

Ocorre que a hipótese de rescisão de contrato não é daquelas em que se exige a citação de ambos os cônjuges, em litisconsórcio necessário, em particular, porque a ora autora, não participou do contrato de compra e venda.

Veja-se que na ação originária de rescisão de contrato de compra e venda, discutiu-se o inadimplemento das obrigações assumidas por José Lourenço Lemes, tendo como consequência a reintegração de posse do imóvel objeto da avença pelos vendedores.

Ou seja, a discussão na ação originária versou sobre direito obrigacional (ação pessoal) e não sobre direito real imobiliário, de modo que
a reintegração de posse é mera decorrência da rescisão do contrato
.
Não há, assim, ofensa ao disposto no art. 927 do CPC
.

Cumpre realçar que não há nos autos da ação originária, qualquer indício de que a aqui autora deveria também ser requerida naquela ação.

Veja-se que, ainda que casada com o requerido daquela ação, os elementos a serem analisados, subjetivos e objetivos, são pertinentes apenas aos negociantes que participaram da avença.

Daí por que deve ser rejeitada a arguição de nulidade do processo e, via de consequência, da sentença rescindenda por ausência de formação de litisconsórcio necessário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPARARAÇÃO DE DANOS. FATO NOVO NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1754242/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)

Nessa linha de orientação, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONVIVENTE NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DOS RÉUS A RESPEITO DA UNIÃO ESTÁVEL OU DO POSTERIOR MATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES/CÔNJUGES – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE CONSISTE EM MERA CONSEQUÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, §2º DO CPC/1973 - NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA A PEDIDO DO MESMO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA – ART. 334, §8º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Não há litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão de contrato celebrado exclusivamente por um dos cônjuges/conviventes, ante a natureza estritamente pessoal do pretendido provimento jurisdicional.

II – A cumulação de pedido de reintegração possessória em ação de rescisão contratual não descaracteriza a natureza jurídica deste provimento jurisdicional, tendo em vista que consiste em mera consequência da extinção do acordo, vinculada ao retorno dos contratantes ao status quo ante.

III – Constatada a ausência injustificada do apelante na audiência de conciliação realizada a pedido do mesmo na segunda instância, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do CPC.

(TJMT - N.U 0009779-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –LITISCONSÓRCIO – CÔNJUGE – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE VALORES – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – NÃO JUSTIFICATIVA PARA INADIMPLENCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULAR – IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS – ALUGUEIS DEVIDOS – COMPENSAÇÃO POR USO DO IMÓVEL A PARTIR DA INDIMPLÊCIA ATÉ DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda. Não se justifica a inadimplência contratual por divergência de valores no contrato, consistente em erro material de digitação. É valida a notificação extrajudicial que preenche os requisitos legais. Comprovado que o imóvel objeto do contrato encontrava-se livre e desembaraçado, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido. É possível a redução da clausula penal, quando esta se mostra excessiva, devendo incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas.

(N.U 0001175-07.2014.8.11.0018, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018)

Logo, se na ação originária a ora autora não interviu concretamente na conclusão do contrato, dele não fazendo parte, não tem legitimidade para discutir seus termos. Logo, não ostenta a condição de terceiro juridicamente interessado, nos termos do art. 967, II, do CPC, porque, frisa-se, não ocupou posição contratual.

Nesses termos, falta a parte autora interesse jurídico, e, por consequência, patente sua ilegitimidade.

Ainda que assim não fosse, certo é que em relação à prova do pagamento das parcelas do financiamento, as razões do recurso e os documentos colacionados não são eficientes para rescindir a r. sentença. Aliás, neste tópico, bem consignou o Magistrado singular:

“Extrai-se da narrativa do feito que o requerido comprometeu-se à quitação das parcelas do financiamento, bem como à sua transferência e ao pagamento dos encargos do imóvel, tendo o imóvel como seu.

Todavia, o requerido apresentou somente 03 (três) comprovantes de pagamento e os requerentes acostaram aos autos extrato do IPTU e do financiamento perante a Caixa Econômica Federal com parcelas em aberto, bem como o financiamento ainda em nome do requerente ANTONIO.

Nesse diapasão, considerando que o requerido não comprovou a quitação integral do contrato, bem como deixou de quitar o financiamento, fazendo com que o nome do requerente fosse protestado, razão pela qual os requerentes possuem direito à rescisão dos contratos firmados, bem como a reintegração de posse.”

Por fim, cumpre registrar que a ação rescisória baseada no citado art. 966, V, do CPC, apenas é cabível quando a interpretação conferida ao preceito é inaceitável. Nesse trilhar, é certo que a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para se discutir a justiça ou injustiça da decisão, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório.

Nesse rumo, o pronunciamento do STJ:

“A violação de literal disposição de lei (manifesta violação a norma jurídica, na atual dicção) autorizativa ao ajuizamento da ação rescisória, somente ocorre em face de ofensa flagrante ao direito, haja vista não ser sucedâneo recursal para se discutir a injustiça da decisão em abertura de nova via recursal, ao reexame de matéria fático-probatória ou, menos ainda, de matéria em harmonia com a jurisprudência pacífica no Tribunal”
(AR nº 005072, decisão monocrática, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. em 25.10.2017, DJe de 30.10.2017)

Posto isso,
julga-se improcedente a Ação Rescisória, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição da autora de beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021